Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711996-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA EMBARGADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Homologação de Acordo na Ação Principal – Recurso Prejudicado – Extinção do Feito BANCO SAFRA S A e DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, nos autos do Agravo de Instrumento no qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID n° 27006672), o qual já foi devidamente comunicado nos autos de origem. Nesse sentido, renunciam às pretensões discutidas neste Agravo de Instrumento. Verifico que nos autos do processo n. 0713489-93.2020.8.07.0001, o Juízo a quo homologou o acordo extrajudicial formulado entre as partes, suspendendo o feito até a data acordada para o seu cumprimento. Homologado o acordo nos autos principais, o Agravo de Instrumento perde seu objeto, restando prejudicado. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator